Tribunal: STF
Processo: RE 1322870
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADI 6.556-MC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aparelhado o recurso na afronta ao art. 100, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal. 
    Insurge-se contra o entendimento da Corte de origem quanto à expedição de RPV para pagamento da parcela superpreferencial. Sustenta, em síntese, que:
    “Da inteligência de tais dispositivos constitucionais (art. 100, §§ 2º e 8º), o que se infere é que, para fins de pagamento judicial de valores devidos pela Fazenda Pública, é necessária a adoção de uma forma única de expedição de requisição para pagamento, sendo vedado seu fracionamento para outra modalidade, inclusive para fins de realização de pagamento pela via da requisição de pequeno valor - RPV. 
    O art. 100 da CF, ao prever o pagamento preferencial do precatório para valores de até 3 vezes o previsto para RPV, não autoriza a expedição de RPV, apenas utiliza a referência de valor. Em nenhum momento a Constituição Federal prevê expedição de RPV para valores acima de 60 salários mínimos, o que abalaria a lei orçamentária e o planejamento contábil do Estado. O fracionamento autorizado pelo § 2º refere-se ao próprio precatório, quer dizer que o precatório pode ser fracionado para pagamento do crédito preferencial sem respeitar a ordem cronológica de pagamentos. Não há autorização para fracionamento para pagamento por RPV!
    Nesse ponto, é importante contextualizar as razões pelas quais a redação atual do art. 100, §2º da Constituição Federal contempla uma preferência no pagamento de precatórios para idosos e portadores de doenças graves, da forma como posta, de maneira a demonstrar que a intenção do constituinte jamais foi criar nova forma de requisição de pequeno valor, mas sim uma preferência entre precatórios.
    […]
    Nota-se, então, que a ‘superpreferência’ trazida no texto constitucional foi criada com o intuito de ser uma exceção ao regime especial de pagamento de precatórios objeto tanto da EC's 62/2009, quando da EC 94/2016. Trata-se de uma preferência para os beneficiários que tiverem 60 anos de idade ou mais ou forem portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, com valor limitado a três vezes o da requisição de pequeno valor. Essa preferência foi criada em relação a todos os outros precatórios, em decorrência particular da criação de regime especial de pagamento que dilatava o prazo e forma de pagamentos de Estados e Municípios. Como visto, em nada ela tem relação com as requisições de pequeno valor [...].”
    Requer que “seja conhecido e provido o recurso extraordinário ora interposto, com fulcro na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, com fundamento no art. 100, §§ 2º e 8º da CRFB, para afastar a possibilidade de fracionamento do precatório, com pagamento de RPV do crédito superpreferencial”.
    Admitido o recurso subiram os autos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    Consoante relatado, a Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido do exequente para expedição de RPV para pagamento da parcela superpreferencial. O acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 303, DE 19/12/2019, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. O ordenamento constitucional dispõe que no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevaleçam sobre todos os demais créditos.
    2. Esse tratamento vale em relação a todos os créditos não gravados com a superpreferência, sejam eles exigíveis por meio de precatório ou por meio de RPV.
    3. A superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes.
    4. A vedação de fracionamento prevista no § 8º do artigo 100 da CF/88 não se aplica quando está em jogo a prioridade do crédito superpreferencial, uma vez que esse dispositivo apenas visa a evitar que ele seja promovido para que uma parte do crédito exigível por meio de precatório seja cobrada pela via da RPV.
    5. A disciplina contida na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está em sintonia com o ordenamento constitucional.
    6. Agravo de instrumento não provido.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lista preferencial prevista no art. 100, § 2º, da Constituição da República, apenas autoriza o pagamento por precatório preferencial, não mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV). Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.357, Rel. p/ o acórdão o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2014, cujo acórdão está assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, § 2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão ‘independentemente de sua natureza’, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte” (ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2014).
    Especificamente quanto ao ponto, colho trecho do voto do Ministro Relator:
    “De logo ajuízo que apenas em parte merecem acolhida as contraditas. E assim me posiciono por entender que a emenda atacada, numa primeira análise, apenas criou um benefício para as pessoas idosas e aquelas portadoras de doença grave. Benefício que não existia anteriormente. Donde me parecer reverente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade a limitação dessa nova preferência ao triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É dizer: o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício (preferência entre os débitos já favorecidos) mais amplo (o pagamento integral, por exemplo)! Como também pode deixar de institui-lo. E se é assim, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia do ‘quem pode o mais pode menos’, aqui perfeitamente aplicável. Além disso, a quantia sobejante ‘será [paga] na ordem cronológica de apresentação do precatório’, respeitada, obviamente, a preferência do § 1º do art. 100, porque o alimentar é o que há de mais elementar. Em outras palavras, a quantia correspondente ao triplo da fixada em lei como obrigação de pequeno valor sai de uma lista preferencial de precatórios (a dos débitos de natureza alimentícia) para outra ainda mais favorecida. Só e só. Daí não se cogitar (pelo menos neste ponto) de vulneração à autoridade das decisões judiciais. Os débitos serão pagos integralmente, como seriam se não houvesse a norma do § 2º do art. 100 da Magna Carta.”
    Destaco que, ao julgamento da ADI 6.556-MC, deferi parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito da ação direta, os efeitos do art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, uma vez que tal Resolução não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa.
    Por seu turno, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a determinação do pagamento da parcela referente ao crédito superpreferencial mediante requisição de pequeno valor.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora